Tribunal: TJES
Processo: 5000819-92.2024.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Extravio de bagagem
Data de julgamento: 2025-03-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000819-92.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA
RECORRIDO: ANA FLAVIA MELO VELLO
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. VOO INTERNACIONAL. DANOS MATERIAIS (R$ 1.717,77) E MORAIS (R$ 10.000,00) EVIDENCIADOS.
QUANTUM
MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°.:
5000819-92.2024.8.08.0006

Recorrente: TAP – TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES S/A

Recorrida: ANA FLAVIA MELO VELLO

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a recorrida apresentou suas contrarrazões (ID.
10206556
)
.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
TAP – TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES S/A
, verifico que a recorrente sustenta, em síntese:
a)

que
a alteração do voo ocorreu por motivos operacionais;
b)
que há ausência de ilicitude praticada;
c)
que adotou procedimentos para a entrega da bagagem dentro do prazo legal previsto na Resolução nº 400 da ANAC;
d)
inexistência de danos materiais e morais ou, subsidiariamente, que o
quantum
arbitrado

a título de danos extrapatrimoniais seja minorado;
e)
que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se a recorrente deve ser condenada ao pagamento de danos materiais e morais à recorrida, em decorrência do extravio de sua bagagem.

O Juízo
a quo
, em sua sentença, entendeu pela procedência parcial do pleito inicial, condenando a parte recorrente ao pagamento de danos materiais (
R$ 1.717,77) e morais (
R$ 10.000,00).

Prima facie,
é sabido que, em se tratando de transporte aéreo internacional, a Convenção de Montreal é aplicável e prevalece sobre o Código de Defesa do Consumidor.

A divergência antes existente na jurisprudência foi resolvida pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraordinário representativo de controvérsia nº 636.331, com a fixação da seguinte tese: "Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor".

Assim, em relação aos danos materiais, entendo que o juízo de 1º grau respeitou os limites estabelecidos na aludida Convenção, razão pela qual não merece reforma a sentença de 1º grau nesse aspecto, que condenou a parte recorrente ao pagamento dos valores despendidos pela recorrida com itens essenciais de vestuário e higiene pessoal (R$ 1.717,77) em razão do extravio de sua bagagem.

De outro lado, no que tange ao pedido indenizatório de danos morais, a limitação indenizatória constante da referida Convenção (art. 22) não se aplica à indenização por violação de direitos da personalidade dos passageiros, constituindo entendimento jurisprudencial pacificado de que “
as indenizações por
danos morais decorrentes de

extravio de bagagem
e de atraso de voo
não estão submetidas à tarifação prevista na Convenção de Montreal
, devendo-se observar, nesses casos, a efetiva reparação do consumidor preceituada pelo CDC.”
(STJ, REsp 1842066/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, DJe 15/06/2020).

Destarte, é cristalino que, no contrato de transporte, existe uma relação de consumo, observados os precisos termos do art. 3°, § 2°, do Código de Defesa do Consumidor, tendo a parte recorrida direito à prestação adequada de serviço.

A responsabilidade é, pois, objetiva, ou seja, independentemente de apuração de culpa, somente isentando-se do dever de indenizar quando comprovar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, ou a inexistência de defeito, diante do que dispõe o art.14, § 3°, do Código de Defesa do Consumidor.

Na situação em apreço, restou incontroverso que a parte recorrida teve sua bagagem extraviada e que esta foi devolvida apenas seis dias depois da chegada ao seu destino (Milão, Itália), sendo evidente os transtornos e prejuízos suportados pela mesma.

Além do mais, além do extravio temporário de sua bagagem, a recorrida suportou, ainda, o cancelamento de seu voo por problemas operacionais da aeronave, conseguindo embarcar somente no dia seguinte, com um atraso de 18h do voo inicialmente programado, configurando, dessa forma, fortuito interno.

Assim, tem-se que a situação vivenciada pela recorrida extrapola a esfera do mero aborrecimento, bem como, resta patente a falha na prestação do serviço ofertado pela recorrente.

Quanto ao extravio de bagagem, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo, pacificou entendimento no sentido que a configuração do extravio, por si só, gera dano moral, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. CÓDIGO BRASILEIRO DE AERONÁUTICA. INAPLICABILIDADE. DANO MORAL
IN RE IPSA
. DANO MATERIAL. NOTAS FISCAIS. DESNECESSÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. “[...] a responsabilidade da companhia aérea não é elidida pelo fato de outra transportadora ter operado o último trecho da viagem, eis que prestou o serviço de transporte aéreo em parceria (codeshare /voo compartilhado) e vendeu e emitiu o bilhete aéreo para todo o percurso, circunstância que impõe sua responsabilização solidária” (TJES, Classe: Apelação Cível, 024160328217, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/11/2020, Data da Publicação no Diário: 28/01/2021). 2. “Em se tratando de pleito de indenização por dano moral decorrente de extravio de bagagem, a responsabilidade civil das companhias aéreas não é mais regulada pela Convenção de Varsóvia e suas posteriores alterações, tampouco pelo Código Brasileiro de Aeronáutica, aplicando-se, em tais casos, o Código de Defesa do Consumidor, consonante dicção do art. 14, caput, e § 1º da Lei 8.079/90” (TJES, Classe: Apelação Cível, 023190002461, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/02/2022, Data da Publicação no Diário: 23/03/2022). 3.
Na esteira da jurisprudência, ainda que temporário, é
in re ipsa
o dano moral pelo extravio de bagagem em companhia aérea.
4. De se destacar, igualmente, que o valor arbitrado a título de danos morais na sentença – R$ 5.000,00 (cinco mil reais) – encontra-se condizente com os parâmetros aplicados por este Egrégio Tribunal de Justiça em hipóteses análogas. 5. A mera declaração de bens em momento contemporâneo ao fato (extravio de bagagem) é elemento hábil a balizar a extensão do prejuízo material a ser indenizado. 6. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES; Apl 0001100-77.2019.8.08.0049; 4ª Câmara Cível; Rel. Des. ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA; Julg. 22/11/2023).

Outrossim, também não merece prosperar o argumento trazido pelo recorrente em relação ao prazo previsto na resolução 400 da ANAC
[1]
, isto porque, embora tenha sido respeitado o prazo ali estabelecido para restituição da bagagem extraviada, tal fato, por si só, não obsta o dever de indenizar da companhia aérea, caso seja verificado uma lesão a um direito extrapatrimonial da parte, o que ocorre
in casu.
Nesse sentido:

TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – Ação de reparação de danos – Extravio temporário de bagagem – Sentença de procedência – Devolução da bagagem quatro dias após chegada à Rússia – RE 636.331/RJ que diz respeito à indenização tarifada, não excluindo aplicação do CDC – Portaria 676/GC-5 da ANAC, art. 35, § 2º, e Resolução 400/2016 da ANAC, art. 32, §2º, II, regrando prazos de restituição que não excluem obrigação de indenizar da transportadora aérea – Precedentes TJSP – Dano moral – Caracterização – Indenização devida –
Quantum
mantido – Adequação, de ofício, do termo inicial da correção monetária – Sentença parcialmente modificada – Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1092321-04.2018.8.26.0100; Relator (a): José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto; Órgão Julgador: 37ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível – 33ª Vara Cível; Data do Julgamento: 01/10/2019; Data de Registro: 01/10/2019)

Caracterizado, portanto,
o liame causal entre o ocorrido e a falha na prestação do serviço, impõe-se o dever de indenizar de forma que o
valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), ora fixado pelo Juízo
a quo
, se mostrou proporcional e razoável ao enfrentado pela recorrida, razão pelo qual, deve ser mantido em sua integralidade.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por

TAP – TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES S/A
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

[1]

Art. 32 [...]

“§ 2º O transportador deverá restituir a bagagem extraviada, no local indicado pelo passageiro, observando os seguintes prazos:

I – em até 7 (sete) dias, no caso de voo doméstico; ou

II – em até 21 (vinte e um) dias, no caso do voo internacional.”

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)